Tribunal: STF
Processo: Rcl 49111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 961 da sistemática da repercussão geral. Prevenção. Não ocorrência. Ausência de esgotamento de instância.



    1. A distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma, nos termos do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF.



    2. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15.